Tribunal: TJDFT
Processo: 0713742-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0713742-84.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA AGRAVADO: RAFAEL NUNES DE ALENCAR 73118680172, RAFAEL NUNES DE ALENCAR D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BRASAL COMBUSTÍVEIS LTDA tendo por objeto a r. decisão (ID 16342095 - Pág. 195 ou ID 62179986 - Pág. 2) proferida pelo ilustre Juízo da 10a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento de sentença no 0700912-20.2019.8.07.0001. Transcrevo a r. decisão agravada: “Cuida-se de cumprimento de sentença, em que a parte credora requer o deferimento de medidas atípicas de coerção em face da parte executada, tais como o cancelamento dos cartões de crédito, a suspensão da CNH e apreensão do passaporte do devedor, sob o fundamento de que já foram esgotados todos os meios para o alcance do patrimônio da parte devedora para a penhora de seus bens e que o próprio CPC, em seu art. 139, inciso IV, autoriza a adoção de medidas dessa natureza para a satisfação de obrigação de pagar quantia certa. É o breve relatório. Decido. Conforme o disposto no art. 139, IV do CPC, incumbe ao juiz adotar todas as medidas necessárias para assegurar o cumprimento de suas ordens judiciais, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Nada obstante essa disposição legal autorize a adoção de medidas atípicas de coerção da parte devedora nas execuções por quantia certa, a sua incidência no caso concreto deverá se harmonizar com o art. 8o do mesmo diploma legal, que orienta o juiz, na aplicação do ordenamento jurídico, a resguardar a dignidade da pessoa humana e a ponderar a proporcionalidade e a razoabilidade das medidas adotadas. No caso em tela, todas as consultas aos sistemas à disposição deste juízo foram realizadas e não foram encontrados bens penhoráveis da parte devedora (ID. 54717192). Com relação ao pedido de apreensões da CNH e do passaporte do devedor, tais medidas seriam excessivamente gravosas e não trariam, em princípio, nenhuma expectativa de satisfação da obrigação. Ademais, as apreensões não se revelam proporcionais e nem razoáveis, ao passo que não inibem a livre disposição do patrimônio, mas por outro lado afetam, diretamente, o direito constitucional da parte executada de ir e vir. Relativamente ao pedido de bloqueio dos cartões de crédito do executado, este Juízo, em outras ocasiões, deferiu a expedição de ofício às bandeiras dos cartões de crédito para que fosse informada a existência de algum cartão de crédito emitido e indicada a instituição financeira emissora. As respostas encaminhadas não trouxeram efetividade a nenhum processo, visto que as bandeiras esclareceram a necessidade de que fosse informado o número BIN, equivalente aos 6 primeiros números do cartão, para que fosse identificado o emissor do cartão. Essa informação é desconhecida deste Juízo, o que impossibilita a adoção de providências relacionadas à identificação do emissor do cartão e a consequente determinação de bloqueio de eventuais cartões de crédito emitidos em nome do devedor. Com efeito, a expedição desses ofícios sobrecarregam as atividades da secretaria deste juízo e não apresentam, até o momento, nenhum resultado satisfatório para a efetividade dos cumprimentos de sentença. Por todo o exposto, indefiro os pedidos. Considerando que não há bens conhecidos para a efetivação da penhora, retorne-se o processo ao arquivo provisório, nos termos da decisão de ID. 21956913” (ID 16342095 - Pág. 195 ou ID 62179986 - Pág. 2). Referida decisão foi mantida em sede de Embargos de Declaração (ID 16342095 - Pág. 201 ou ID 62950989 - Pág. 1). Inconformado, o exequente recorre pedindo a reforma da r. decisão para que seja suspensa a Carteira Nacional de Habilitação – CNH do Segundo Executado bem como seja apreendido seu passaporte e cancelados seus cartões de crédito. Não há pedido liminar. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do agravo de instrumento. Não havendo pedido de antecipação de tutela, intime-se o agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se e intime-se. Brasília, 4 de junho de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator